Tribunal: TJDFT
Processo: 0707501-04.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE RÉ. PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de manifestação do Poder Judiciário sobre o pedido de assistência judiciária gratuita implica reconhecer o deferimento tácito do pleito. Precedentes do c. STJ
2. O comparecimento espontâneo do réu supre a ausência ou eventual nulidade do ato citatório, conforme dispõe o art. 239, § 1o, do CPC/15, circunstância suficiente para consolidar a relação jurídica processual, nos termos do art. 238 do CPC/15, e impor a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
3. A parte Requerida procedeu ao pagamento integral do débito que ensejou o ajuizamento da demanda, resolvendo extrajudicialmente a obrigação, razão pela qual o d. Juízo a quo declarou a perda superveniente do interesse processual, extinguindo o feito sem resolução do mérito.
4. Em tais hipóteses, angularizada a relação processual, mostra-se cabível o arbitramento da verba sucumbencial, cuja responsabilidade pelo pagamento será definida a partir da aplicação do princípio da causalidade.
5. No caso em análise, embora se reconheça a trágica fatalidade vivenciada pela Ré, a Autora não dispunha de meios para ter conhecimento acerca da condição de incapacidade dela, adquirida após acidente sofrido em julho de 2024. Ao ajuizar a ação, no mês de setembro do mesmo ano, agiu no exercício regular de um direito, pautada nas informações disponíveis à época, buscando a satisfação de obrigação líquida, certa e exigível. Nesse contexto, inviável reconhecer a hipótese de a Autora ter dado causa à demanda, de modo a afastar os ônus sucumbenciais imputados à parte Ré.
6. Apelação conhecida e não provida.